Tribunal: TJDFT
Processo: 0763525-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, segundo a parte embargante, padece de obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decisum embargado possui obscuridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. No presente caso, não se verifica a suscitada obscuridade, uma vez que a fundamentação do Acórdão é clara e de fácil compreensão.
5. Os embargos não são a via adequada para o reexame da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1: “Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria suficientemente decidia. 2. Não há obscuridade na decisão fundamentada de forma clara e de fácil compreensão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.